Tribunal: TJMT
Processo: 1003449-34.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003449-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Depósito Judicial, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0001-05 (AGRAVANTE), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DEPÓ
SITO INTEGRAL E EM DINHEIRO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO
(
SÚMULA 112 DO STJ) –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -

AGRAVO INTERNO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICADO
.

As
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do
Código Tributário Nacional
são independentes, de modo que a concessão de
tutela
de urgência
(
art. 151, V, do CTN
)
não está condicionada ao depósito do

montante
integral
e em dinheiro (
art. 151, II, do CTN
).

Se não ficar constatada a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de antecipada, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.

Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT nos autos do mandado de segurança n.º 1055387-76.2020.8.11.0041
, que deferiu a liminar pleiteada na exordial, para o fim de suspender a exigibilidade dos AI’s nº 40100000562016123 e 141394000332017154, que ensejaram as CDA’s nº 2020739579 e 2020739578, com o recebimento do bem

imóvel ofertado como garantia.

Aduz que o Juízo
a quo
deferiu a liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário impugnado,
fundamentando apenas na garantia (bem imóvel) oferecida pelo impetrante, ora agravado.

Sustenta que o artigo 151 do Código Tributário Nacional bem como a Súmula n.º 112 do STJ estabelecem que a única garantia que tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário é o deposito integral e em dinheiro da dívida questionada.

Argumenta que o autor não demonstrou na exordial qualquer ilegalidade praticada pela autoridade fazendária que realizou os lançamentos tributários descritos nos
AI’s nº 40100000562016123 e 141394000332017154 e inscritos nas CDA’s nº 2020739579 e 2020739578.

Assegura
que qualquer
isenção, incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, dispensa de pagamento ou outro benefício fiscal relativo ao ICMS, concedido sem prévia aprovação em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, é inconstitucional.

Assevera que o
processo de convalidação, foi aprovado e editado por meio da
Lei Complementar (estadual) n° 631/2019
, que dispôs
sobre a remissão e anistia de créditos tributários
, relativos ao ICMS, e sobre a
reinstituição e revogação de benefícios fiscais
, nos termos da Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017, e do Convênio ICMS 190/2017.

Argui que
não procede o argumento da parte autora de que houve excesso no exercício do Poder Regulamentador, visto que a condicionante de desistência de ações judiciais e/ou impugnações, defesas e recursos administrativos está expressamente prevista no próprio CONVÊNIO ICMS 190/17, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017.

Pontua que os benefícios fiscais concedidos de forma ilegal são nulos, sendo, dessa forma, passiveis de cobrança pelo Fisco da diferença positiva do valor recolhido pelo contribuinte.

Afirma
que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo recursal
.

Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para
reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a
liminar pleiteada na exordial.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no Id. 81308975.

A empresa agravada apresentou embargos de declaração, Id. 82785966.

Embargos de declaração rejeitado. (Id. 83705485)

Contraminuta ao Agravo de Instrumento. (Id. 84592969)

Agravo Interno apresentado pela empresa agravada, pugnando pela revogação da decisão monocrática recursal. (Id. 86380494)

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de Agravo interno. (Id. 88542458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A parte agravante recorreu da decisão que
deferiu a liminar pleiteada na ação mandamental, para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários lançados por meio dos AI’s nº 40100000562016123 e 141394000332017154, inscritos nas CDA’s nº 2020739579 e 2020739578, a qual teria como fundamento apenas a possibilidade de suspenção em razão da garantia oferecida pelo impetrante (bem imóvel), possui valor superior à divida questionada

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II”, “IV” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II -
o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada, a
concessão de liminar em ação mandamental e a concessão de tutela de urgência em ação ordinária
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]

As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

Com efeito, no caso dos autos que se trata de ação mandamental, se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar (
fumus boni iuris e periculum in mora)
é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, impedindo que o fisco ajuíze a execução fiscal.

No caso dos autos, evidencia-se da leitura da decisão objurgada, que o magistrado
a quo
deferiu a liminar pleiteada em razão do oferecimento, pela parte autora, de um imóvel como forma de garantir o crédito objurgado, nada sendo mencionado acerca da plausibilidade do direito invocado na peça de ingresso.

Ocorre que, embora seja admitido, nas ações ordinárias e/ou mandamental, o juízo seja garantido para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a única garantia aceita é a prevista no art. 151, II, do Código Tributário Nacional, qual seja, deposito judicial do valor integral da dívida tributária questionada.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Destarte, uma vez que no caso dos autos o deferimento da liminar se deu em razão do oferecimento do bem imóvel como garantia, o que diverge de deposito judicial em dinheiro previsto no art. 151, II, do CTN e na Súmula 112 do STJ , entendo, por ora, que não seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma como constou na decisão objurgada.

Além disso, cabe ressaltara que
o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade e legitimidade, cabendo dessa forma, à parte autora a demonstrar o contrário, o que no momento, não visualizo na espécie.

Destarte, n
o caso dos autos não se constata, por ora, que a parte autora, preencheu os pressupostos necessários para
suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

Por esses motivos, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado na exordial.

Têm-se, portanto, que diante do não preenchimento dos requisitos do
art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 303 e 305 do Código de Processo Civil, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No entanto, no caso dos autos a parte autora não efetuou o deposito integral do crédito tributário impugnado, impossibilitando, também, a suspensão do crédito tributário com fulcro no Art. 151, II, do CTN.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, II ou V, do CTN), de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

DO AGRAVO INTERNO

Sem delongas, o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, enseja a perda superveniente de objeto.

Assim, a circunstância do agravo interno é transmudada com o julgado do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – ALEGADA ADESÃO AO PROGRAMA REGULARIZE – QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INFORMAÇÃO SOBRE A PENHORA EM DINHEIRO NÃO PRESTADA PELO EXECUTADO – CLÁUSULA NÃO CUMPRIDA PELO DEVEDOR – ACORDO DESCUMPRIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. De acordo com a Lei nº 10579/2017, que instituiu o Programa Regularize, é possível a fruição dos benefícios quando o crédito executado estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro. No entanto, a fruição do benefício sem a comunicação da penhora, como ocorreu no caso concreto, resulta em descumprimento no termo de parcelamento. 2. Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a liminar recursal, quando o recurso de agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento. (N.U 1019025-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Por essas razões, julgo prejudicado o recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para
reformar a decisão objurgada
de modo a indeferir a tutela provisória antecedente pleiteada na exordial,
e julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto por AGROPECUÁRIA NOVO MILÊNIO LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022